Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712681-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUEIRÓZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA: Em ID 80666883, a exequente informou sua desistência quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0003056-02.2003.8.26.0272, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Itapira, Estado de São Paulo Esclareceu que pretende a penhora de eventuais créditos, futuros e incertos, da executada, em virtude de terem as partes pactuado contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, cuja condição contratualmente ajustada seria, segundo alega a exequente, o êxito no feito de n. 00056728/97, processado perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse contexto, observo que a exequente não coligiu aos autos o referido contrato de honorários, tampouco esclareceu a situação da demanda judicial, a fim de possibilitar a aferição da viabilidade do implemento da condição suspensiva contratualmente pactuada, ou seja, a existência de possível êxito na demanda judicial de n. 00056728/97. Dessa forma, sob pena de restar inviabilizada a apreciação da medida, deverá a parte exequente coligir o contrato de honorários advocatícios, bem como apresentar, de forma fundamentada, os necessários esclarecimentos sobre a condição suspensiva. Consigno, de logo, que os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, têm natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, somente será possível, em tese, a penhora do suposto crédito, caso se mostre ultrapassado o limites de cinquenta salários mínimos, tendo em vista a regra prevista no artigo 833, §2o, do CPC. Nesse mesmo sentido, já decidiu a Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARCELA DO VALOR TOTAL. DIREITO DO CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. 1. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, possuem natureza alimentar, sendo, via de regra, impenhoráveis. 2. A regra disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, não pode ser interpretada de forma literal, podendo ser relativizada nos casos em que os honorários advocatícios recebidos em montantes que ultrapassem os valores que seriam considerados razoáveis para o sustento próprio e da família do devedor perdem sua natureza alimentar e a finalidade de sustento. 3. Deferida tutela de urgência antecipada que implicou a irreversibilidade dos efeitos da decisão, mostra-se inócua tornar sem efeito a medida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1204713, 07129558920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a exequente cumpra as supracitadas determinações, a fim de viabilizar a apreciação do pleito voltado à penhora de créditos eventuais, oriundos de contrato de honorários advocatícios. Transcorrido o referido prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. (...) Por força da decisão de ID 73773042, negou-se provimento aos embargos de declaração de ID 71683536, nos quais apontaria a executada a existência de "omissão e contradição", a inquinar a decisão de ID 70961888, que, diante da intempestividade, deixou de conhecer da impugnação oposta ao cumprimento provisório de sentença. Posteriormente, a exequente formulou pedido de penhora de créditos, previstos em contrato de honorários advocatícios estabelecido entres as mesmas partes deste feito, além de apresentar demonstrativo atualizado do débito (ID 80666882). Por decisão de ID 81150279, determinou-se que a parte exequente coligisse o contrato de honorários advocatícios, bem como apresentasse, de forma fundamentada, os necessários esclarecimentos sobre a condição suspensiva, prevista no ajuste (cláusula ad exitum), a denotar, em tese, a incerteza do crédito. Nada se deliberou, naquela oportunidade, sobre a efetivação da penhora. Diante de tal decisório, a parte executada interpôs embargos de declaração (ID 82988452), ao fundamento de que o ato padeceria de “omissão”, uma vez que seria indispensável sua intimação, para prévia manifestação sobre os cálculos, apresentados, pela credora (ID 80666882), para a instrução do aludido pedido de penhora, os quais, segundo sustenta, trariam excesso executivo. Sustentou, ainda, que, diante da ausência de insurgência da parte devedora quanto à pretendida penhora de créditos, seria defeso ao magistrado intervir em direito disponível das partes, de modo que, segundo a sua compreensão, a determinação veiculada, voltada à apresentação de esclarecimentos pelo credor, também representaria “omissão” a ser sanada. Reclamou, assim, o provimento dos novos declaratórios, com efeitos infringentes. Assegurado o contraditório, a parte exequente (ID 84884374) pugnou pela rejeição dos embargos. De início, pontuo que os embargos declaratórios, ora tempestivamente apresentados, estariam, APENAS EM PARTE, a merecer conhecimento. Isso porque, em verdade, pretende a executada, com a alegação de excesso executivo nos cálculos de ID 80666882, repristinar discussão albergada pela preclusão, conforme restou assentado na decisão de ID 70961888, que não conheceu da impugnação, oposta pela mesma parte (ora embargante), em face da intempestivamente patenteada. Conforme já consignado na decisão de ID 73773042, que apreciou e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (e ora, em parte, reiterados), pretende a embargante, com o sucessivo manejo dos aclaratórios, a modificação do ato decisório, de modo a afastar os efeitos deletérios da preclusão, verificada pela falta de oferecimento, no prazo legalmente estabelecido, de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. No que toca à “omissão”, que, segundo se sustenta, decorreria, em verdade, de uma atuação comissiva deste Juízo, realizada com o desiderato de obter subsídios para o exame de oportunidade e eficácia da medida constritiva postulada (penhora de créditos), imperioso reconhecer que os embargos, ainda que comportem (nesse tópico não precluso) apreciação judicial (conhecimento), não estariam a merecer provimento. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, que não há qualquer desses vícios, percebendo-se que a embargante pretende a modificação do provimento jurisdicional, de modo a ajustá-lo ao seu particular interesse, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Consoante se pontuou, de forma clara e expressa, no bojo do ato decisório (ID 81150279), por se tratar de pretendida penhora de créditos futuros e incertos, a serem eventualmente titularizados pela parte executada, a implementação da medida, caso venha a ser acolhido o pedido formulado pela credora, estaria a demandar maiores esclarecimentos acerca da oportunidade do ato constritivo colimado, sobretudo no que se refere à sua eficácia, para fins de satisfação da obrigação. Por certo, compete ao julgador, na qualidade de dirigente processual, na esteira do que dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, o que alcança, invariavelmente, a adoção das providências que se façam necessárias ao exame de pertinência de medidas constritivas, vindicadas pela parte credora. Nessa quadra, diversamente do que intenta sustentar a parte devedora, a determinação veiculada em ID 81150279 (que sequer teria deliberado, de forma terminativa, acerca da penhora postulada), não poderia, sob qualquer viés, ser acoimada de intervenção em direitos disponíveis das partes, cuidando-se, a rigor, de providência adotada à luz dos princípios da economia, celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, posto que não seria justificada a adoção de providências (jurisdicionais e cartorárias) que possam, ao final, se mostrar inócuas. Ante o exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO, EM PARTE, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, AOS QUAIS NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 81150279. Diante da superveniente informação do trânsito em julgado do provimento judicial proferido em etapa de conhecimento (Proc. 0036346-53.2015.8.07.0001 - ID 84261651), promovo a CONVERSÃO do feito satisfativo em cumprimento definitivo da sentença, devendo a Secretaria providenciar a retificação dos registros de cadastramento. Por sua vez, considerando os esclarecimentos prestados pela exequente (ID 82701514), no que se refere aos créditos cuja penhora postulou, venha aos autos demonstrativo detalhado e atualizado do débito, contemplando eventuais alterações da dívida, havidas com o trânsito em jugado do provimento exequendo. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos. O Agravante sustenta que, como os honorários advocatícios foram majorados em 20% sobre o valor já fixado (10%), o percentual devido corresponde a 12%, e não 20%. Salienta que, em relação aos honorários de sucumbência, os juros de mora só devem ser aplicados a partir da intimação do devedor, e não da data do valor inicialmente cobrado. Ressalta que erros materiais podem ser revistos de ofício a qualquer tempo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que reconheça o erro de cálculo grave, enriquecimento ilícito, cerceamento de defesa e determine o envio dos autos à contadoria para que proceda aos cálculos, de modo que sejam calculados em 12% sobre o valor atualizado da causa, de R$ 3.611.047,49 (três milhões, seiscentos e onze mil, quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) em 31/12/2004, com juros de mora a partir da intimação da agravante para pagamento voluntário do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência”. Preparo recolhido (25246014 e 25246013). É o relatório. Decido. À primeira vista, as matérias suscitadas estão preclusas, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença, palco apropriado para arguição de excesso de execução, sequer foi conhecida (ID 70961888 autos de origem). Saliente-se que critérios de cálculo não se confundem com erros de cálculo passíveis de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator